Tribunal: TJDFT
Processo: 0737293-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar dos ditames dos arts. 86 e 103 da Lei de Execuções Penais, o condenado não detém garantia absoluta nem direito subjetivo de cumprir a pena no estabelecimento prisional da Comarca correspondente ao domicílio de sua família, se diverso do Juízo que lhe aplicou a pena. 1. 1. O recambiamento do sentenciado está condicionado à existência de vaga em estabelecimentos adequados para cumprimento da pena a que foi condenado, à conveniência de sua transferência e ao seu comportamento carcerário.
2. Não se justifica a transferência do apenado para outra Unidade da Federação, porquanto há a informação nos autos de que a localidade pretendida não possui infraestrutura para executar a pena no regime semiaberto, colocando os apenados em prisão domiciliar. No caso, o agravante encontra-se em estabelecimento regular no Distrito Federal e sua transferência contradiria com a isonomia entre os demais internos recolhidos em estabelecimentos prisionais, além de, prematuramente, colocar o reeducando em liberdade, antecipando as benesses da progressão de regime.
3. Recurso de agravo conhecido e desprovido